Tribunal: TJBA
Processo: 8017843-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017843-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: T. F. D. J. M. e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE ALMEIDA CARNEIRO, ANGELA NASCIMENTO MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ABUSIVIDADE DO ÍNDICE. CANCELAMENTO INDEVIDO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por beneficiário, menor com necessidades especiais, contra operadora e administradora de plano de saúde, questionando a aplicação de reajuste anual de 72% e pleiteando indenização por danos morais decorrentes do cancelamento indevido do serviço e suspensão de tratamentos médicos. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, fixando o reajuste em 30% e condenando as rés ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais. A operadora recorreu, defendendo a legalidade do reajuste e a inexistência de dever de indenizar.

II. Questões em discussão

2.
Verificar a legalidade e a razoabilidade do reajuste de 72% aplicado ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

3.
Avaliar se a conduta da operadora, que resultou no cancelamento do plano e na interrupção de tratamentos de beneficiário com deficiência e necessidade de cirurgia urgente, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4.
A aplicação de reajustes em planos de saúde coletivos por adesão atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de controle prévio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não isenta a operadora do dever de demonstrar, por meio de base atuarial idônea, transparente e compreensível, a necessidade de índices que superem substancialmente a inflação e os patamares da agência reguladora.

5.
A documentação unilateral produzida pela operadora não é suficiente para justificar um reajuste de 72%, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor e ofensa ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

6.
O cancelamento indevido de plano de saúde de criança com microcefalia e Transtorno do Espectro Autista, com violação reiterada de ordens judiciais, impedindo a continuidade de terapias multidisciplinares e a realização de cirurgia oftalmológica urgente para catarata severa, ultrapassa o mero aborrecimento contratual, configurando grave ofensa aos direitos da personalidade e justificando a condenação por danos morais no valor de dez mil reais, montante proporcional à gravidade extrema dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão em percentual excessivo quando a operadora não comprova, mediante cálculos atuariais transparentes e idôneos submetidos ao contraditório, a efetiva necessidade da majoração para o equilíbrio do contrato. 2. O cancelamento indevido de plano de saúde que interrompe tratamento médico de paciente com deficiência configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 6º, III, 39, V, 42 e 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor; Artigos 186 e 927 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (Tema 952, REsp 1568244/RJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8017843-72.2023.8.05.0080, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante a Central Nacional Unimed Cooperativa Central e como Apelados T. F. D. J. M., representado por sua genitora Edisangela Farias de Jesus.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça